Tribunal: TJSP
Processo: 1001512-88.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER -vaga técnica em oficina - diárias em razão da não remoção dE salvado DAS DEPENDÊNCIA DA RÉ - TERMO DE VISTORIA emitido pela seguradora/AUTORA - MENÇÃO EXPRESSA, NO CAMPO "OBSERVAÇÕES", SOBRE A INCIDÊNCIA dE diária E DA DISPONIBILIDADE DO VEÍCULO PARA A RETIRADA - AUTORA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER -vaga técnica em oficina - diárias em razão da não remoção dE salvado DAS DEPENDÊNCIA DA RÉ - TERMO DE VISTORIA emitido pela seguradora/AUTORA - MENÇÃO EXPRESSA, NO CAMPO "OBSERVAÇÕES", SOBRE A INCIDÊNCIA dE diária E DA DISPONIBILIDADE DO VEÍCULO PARA A RETIRADA - AUTORA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - art. 422 do código civil - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE.

aPELANTE - PRETENSÃO - AtribuiÇÃO DO pagamento da diária ao segurado do veículo - IMPOSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA AO CONSUMIDOR DOS CUSTOS DA ATIVIDADE - OBRIGAÇÃO INÍQUA - EXEGESE DO ART. 51, IV, DA LEI No 8.078/90.

VALOR DA DIÁRIA - VAGA TÉCNICA - APELANTE - TESE - EQUIPARAÇÃO AO DE EMPRESA QUE EXERCE ATIVIDADE-FIM DE ESTACIONAMENTO - DESCABIMENTO - RAMOS DISTINTOS - RÉ - OFICINA DE PINTURA E FUNILARIA - ESPAÇO EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DA ATIVIDADE - PRIVAÇÃO EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NO LOCAL - VALOR - JUÍZO - ARBITRAMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.

astreinte - incidência e apuração em momento processual FUTURO - FASE DE cumprimento de sentença.

tutela de urgência - confirmação - necessidade - OBJETIVO - atribuição dOS EFEITOS IMEDIATOS DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §1o, DO CPC.

APELO Da autora PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333825
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001512-88.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, e apelado HS FUNILARIA E PINTURA LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001512-88.2018.8.26.0157 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001512-88.2018.8.26.0157
APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
APELADA: HS FUNILARIA E PINTURA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
COMARCA: CUBATÃO
JUÍZA DE 1o GRAU: FERNANDA REGINA BALBI LOMBARDI
SENTENÇA PUBLICADA EM 18.7.2019
VOTO No 10.549
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER -
VAGA TÉCNICA EM OFICINA - DIÁRIAS EM RAZÃO DA NÃO
REMOÇÃO DE SALVADO DAS DEPENDÊNCIA DA RÉ - TERMO DE
VISTORIA
EMITIDO
PELA
SEGURADORA/AUTORA
-
MENÇÃO
EXPRESSA, NO CAMPO “OBSERVAÇÕES”, SOBRE A INCIDÊNCIA DE
DIÁRIA E DA DISPONIBILIDADE DO VEÍCULO PARA A RETIRADA -
AUTORA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO
CONTRADITÓRIO - “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM” - DEVER
DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - DÍVIDA -
EXIGIBILIDADE.
APELANTE - PRETENSÃO - ATRIBUIÇÃO DO PAGAMENTO DA DIÁRIA
AO SEGURADO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - TRANSFERÊNCIA
INDEVIDA AO CONSUMIDOR DOS CUSTOS DA ATIVIDADE -
OBRIGAÇÃO INÍQUA - EXEGESE DO ART. 51, IV, DA LEI No 8.078/90.
VALOR DA DIÁRIA - VAGA TÉCNICA - APELANTE - TESE -
EQUIPARAÇÃO AO DE EMPRESA QUE EXERCE ATIVIDADE-FIM DE
ESTACIONAMENTO - DESCABIMENTO - RAMOS DISTINTOS - RÉ -
OFICINA DE PINTURA E FUNILARIA - ESPAÇO EMPREGADO PARA A
CONSECUÇÃO DA ATIVIDADE - PRIVAÇÃO EM RAZÃO DA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NO LOCAL - VALOR - JUÍZO -
ARBITRAMENTO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC.
ASTREINTE - INCIDÊNCIA E APURAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL
FUTURO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA - CONFIRMAÇÃO - NECESSIDADE - OBJETIVO
-
ATRIBUIÇÃO
DOS
EFEITOS
IMEDIATOS
DA
SENTENÇA
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §1o, DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001512-88.2018.8.26.0157 -Voto no
3
APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cujo relatório da
sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Diante do exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE e tão somente reduzo o valor da diária da vaga técnica
para R$120,00 (cento e vinte reais), nos termos da fundamentação, bem como devida a
diária a partir da data da constatação da perda total até o dia em que a autora tentou
retirar o veículo e houve negativa da ré. Considerando que a ré sucumbiu de parte
mínima, arcará a autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais). P.I.C.” (fls. 135/139).
Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela autora.
Apelou (fls. 156 e 162/180). Expõe que não há contraprestação ou contrato prévio que
justifique a cobrança. Se devida, a exigência deveria ser voltada contra o proprietário do
bem e não contra si. Caso houvesse depósito, seria gratuito, a teor do art. 628 do Código
Civil, salvo exceções legais. Violaram-se o princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF), da
vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e da boa-fé objetiva.
Exalta que quem utilizou a vaga técnica foi a própria ré para a realização de orçamento.
Subsidiariamente, argumenta a necessidade da redução do valor das diárias, muito acima
da média de estacionamentos nas regiões de São Paulo e Santos. Assevera ainda a
necessidade da confirmação da tutela e das astreintes. Pretende a reforma da sentença.
A ré contrarrazoou (fls. 186/194).
É O RELATÓRIO.
A autora é titular de bem salvado (Honda CR-V EXL, ano de
fabricação/modelo 2009, placas KWB-3635), segurado a Marco Paulo Matos da Silva. A
controvérsia cinge-se à exigência de diárias pela utilização de vaga técnica na oficina da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001512-88.2018.8.26.0157 -Voto no
4
(fls. 29/32). O veículo deu entrada 16.1.2018, ao passo que a vistoria se realizou em
22.1.2018, quando se concluiu pela perda total (fls.104/105).
Documento emitido pela própria autora quando da vistoria
indica que detinha conhecimento sobre a incidência de diária da vaga técnica e de que o
veículo já estava disponível. Inclusive se concedeu prazo ao segurado para a retirada de
pertences pessoais em 48 horas, com menção expressa no campo “observações”, firmado
pelo perito Gabriel Christovão Silva. Vide:
“OBSERVAÇÕES: Indenização Integral
Procedimentos
Não Realizados
Perícia Concluída em 22/01/2018 13:49:40. Caracterizada como
indenização integral
Procedimentos Realizados: Não NR Chassi Conferido
3CZRE28709G503181 NR Motor Conferido sem acesso Equipamentos Faltantes: -
Valor a Reduzir Veículo Disponível na Oficina: SIM Acessórios para Remoção: SIM
Lista Acessórios para Retirada: Cliente possui 48 horas para Remoção de Acessórios e/ou
Pertencentes
pessoais.
Perito
Gabriel
Christovão
Silva.
E-mail
do
Perito:
GCHSILVA@BBMAPFRE.COM.BR* Oficina cobra R$ 960,00 a diária pela ocupação de
vaga técnica desde 17/01.” (fls. 105/106 - grifos propositais).
A declaração afasta a tese da autora de que se tratava de
depósito gratuito ou mesmo de que há ilegalidade ou enriquecimento sem causa. Até a
efetivação do orçamento não era razoável a exigência da diária. Porém, a partir da
constatação da perda total do veículo, não seria razoável à autora mantê-lo nas
dependências da ré sem a devida contraprestação, como reconhecido na sentença.
Veda-se o comportamento contraditório. Trata-se da máxima
venire contra factum proprium. Deve atuar conforme o dever da boa-fé objetiva prevista no
art. 422 do Código Civil. Sobre a questão, lição de Flávio Tartuce:
“Pela máxima venire contra factum proprium non potest,
determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento
anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001512-88.2018.8.26.0157 -Voto no
5
objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos próprios, muito bem explorada
no Direito Espanhol por Luís Díez-Picazo.35 Para Anderson Schreiber, que desenvolveu
excelente trabalho específico sobre o tema no Brasil, podem ser apontados quatro
pressupostos para aplicação da proibição do comportamento contraditório: 1.o) um fato
próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima confiança de outrem na conservação do
sentido objetivo dessa conduta; 3.o) um comportamento contraditório com este sentido
objetivo; 4.o) um dano ou um potencial de dano decorrente da contradição.36 A relação
com o respeito à confiança depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito
clara, conforme consta do Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil: “A vedação
do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da
confiança, como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil” (Manual de Direito Civil,
volume único/Flávio Tartuce, 5. Ed. Ver., atual. e ampl - Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: MÉTODO, 2015, págs. 473/474).
Tampouco era a hipótese de se atribuir o pagamento da diária
ao segurado. Consistiria em indevida transferência dos custos da atividade ao consumidor
que a contratou. A obrigação seria iníqua, vedada pelo art. 51, IV, da Lei no 8.078/90. Não
prevalece, outrossim, a conduta da ré em reter o veículo, razão pela qual a sentença
delimitou o período das diárias.
Já em relação ao valor arbitrado, descabida a pretensão em
equiparar ao que cobrado pelos estabelecimentos que exercem atividade-fim. Ou seja, de
estacionamento propriamente dito. Os ramos são distintos. A ré atua como oficina de
funilaria e pintura. A ocupação do espaço acarreta-lhe a perda de espaço para a consecução
da atividade. Nesse sentir, a fixação em R$ 120,00 atende aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade (art. 8o do CPC).
Por sua vez, a incidência da astreinte deve ser aferida por
ocasião do cumprimento de sentença, momento em que se verificará se a autora
descumpriu a obrigação, apurando-se o montante. E, por fim, a sentença não confirmou a
tutela de urgência, o que impõe visando a assegurar o efeito imediato. Reza o art. 1.012,
§1o, V, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001512-88.2018.8.26.0157 -Voto no
6
A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a
produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para confirmar a tutela de urgência para os fins do art. 1.012, §1o, V, do CPC.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR